Tribunal: STF
Processo: ACO 1901
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA SUPREMA CORTE. CONFLITO FEDERATIVO (CRFB/1988, ART. 102, I, F). NÃO CARACTERIZAÇÃO. HIPÓTESE DE INOBSERVÂNCIA DA LEI 9.394/1996. POSSÍVEL USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA AUTORIZAR O FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA JULGAMENTO DA AÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.